Tribunal: TJES
Processo: 5007548-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007548-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EDNA PEPE

APELADO: FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ARTIGO 381, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FINALIDADE DE AVALIAR O AJUIZAMENTO DE FUTURA AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA AUTÔNOMA. VALORAÇÃO DO MÉRITO DA PROVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 382, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação de Produção Antecipada de Provas para Exibição de Documentos, extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. A autora busca a exibição de processos de análise de capacidade financeira de adquirentes de unidades imobiliárias em condomínio fechado, a fim de verificar suposta falha na prestação de serviços das rés e decidir sobre o ajuizamento de ação de reparação civil por paralisação das obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se existe interesse de agir para o ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas visando a exibição de documentos, e se o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a medida sob o fundamento de que os documentos não comprovariam de imediato a responsabilidade das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza a produção antecipada da prova quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, o que evidencia a utilidade e a adequação da via processual eleita pela parte que deseja avaliar a viabilidade de uma demanda indenizatória futura.

4. O procedimento autônomo de exibição de documentos encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o interesse processual da parte em acessar elementos comuns para resguardar direitos ou preparar litígios.

5. A extinção do feito baseada na premissa de que a prova não seria conclusiva para o mérito da ação indenizatória viola o artigo 382, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que veda ao magistrado pronunciar-se sobre a ocorrência do fato ou sobre as respectivas consequências jurídicas na fase de produção antecipada.

6. Reconhecido o interesse de agir e a relevância da documentação para a finalidade pretendida, impõe-se a anulação da sentença terminativa. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil) para julgar procedente o pedido, determinando-se a exibição dos documentos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), inicialmente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas para a exibição de documentos, restando configurado o interesse de agir quando o prévio conhecimento dos fatos for útil para justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação, nos termos do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. É defeso ao juiz, no procedimento de produção antecipada de provas, indeferir a medida com base em valoração antecipada do mérito ou das consequências jurídicas dos fatos que se pretende provar, sob pena de violação ao artigo 382, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 381, inciso III, 382, parágrafo 2º, e 1.013, § 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 2.206.834/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025; STJ - REsp n. 2.210.592/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007548-85.2021.8.08.0024

APELANTE: MARIA EDNA PEPE

APELADOS: ORION ENGENHARIA LTDA E FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EDNA PEPE
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 14747145, integrada pela decisão de ID 14747161), que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas para Exibição de Documentos ajuizada contra
ORION ENGENHARIA LTDA
e
FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir da autora.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 14745959), a Autora, ora Apelante, narrou ter firmado contrato de adesão a condomínio fechado para a construção do Edifício Villa Flora Residencial, negócio jurídico intermediado pela segunda requerida e administrado pela primeira requerida.

Sustentou que, diante da paralisação das obras sob o argumento de alta inadimplência dos demais adquirentes, necessita ter acesso aos documentos que comprovam a análise de capacidade financeira desses condôminos, procedimento que era de responsabilidade das empresas rés no momento da adesão. A exibição desses documentos teria a finalidade de viabilizar a análise sobre a pertinência de ajuizar, ou não, uma futura ação indenizatória contra as requeridas por falha na prestação dos serviços.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, argumentando que a exibição da referida documentação não seria fator relevante para evitar o ajuizamento da ação indenizatória e que a ausência ou presença de análise financeira não comprovaria, por si só, a culpa das requeridas. O magistrado concluiu que a Autora não possuía interesse de agir na via autônoma, sugerindo que o pedido deveria ser formulado de forma incidental no bojo de uma eventual ação principal.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em verificar se a pretensão de exibição de documentos na via da produção antecipada de provas preenche as condições da ação, especificamente o
interesse de agir
, e se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir a medida com base em valoração sobre a utilidade da prova para o mérito de uma futura demanda.

O artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
. A finalidade desse instituto é justamente conferir à parte o direito de acessar elementos probatórios que lhe permitam avaliar a viabilidade de uma pretensão de direito material, evitando litígios infundados ou propiciando a solução consensual do conflito.

No presente caso, a Apelante demonstra que o documento exigido possui pertinência direta com a relação jurídica firmada entre as partes. A análise financeira dos condôminos, conforme apontado na inicial e nos documentos contratuais juntados aos autos (ID 14745960 e 14745963), era uma etapa do processo de adesão ao empreendimento.

O acesso a esses registros pode ser útil para que a consumidora possa constatar se houve falha na triagem dos participantes, o que pode embasar os fundamentos de uma futura ação de reparação civil. Assim, o conhecimento prévio desses documentos atende à previsão legal,
restando configurado o interesse de agir
.

Ao afirmar que o documento não é relevante porque a situação financeira do aderente poderia ter mudado ao longo do tempo, a sentença ingressou no exame do mérito da prova e das suas consequências jurídicas. O artigo 382, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil impõe uma restrição ao magistrado no procedimento de produção antecipada, determinando que
o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas
. A valoração da prova e a sua aptidão definitiva para provar o direito material pertencem exclusivamente ao juízo da eventual demanda principal, não cabendo ao magistrado da ação antecipatória emitir juízos de valor sobre a força probante do documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de admitir a utilização do procedimento autônomo de produção antecipada de prova para a exibição de documentos,
reconhecendo o interesse processual da parte que busca a via eleita para subsidiar a tomada de decisão sobre litígios futuros
. Observem-se os seguintes precedentes da referida Corte que orientam a resolução desta lide:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO. AFASTAMENTO.
DIREITO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL NA VIA ELEITA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. MEDIDA PERTINENTE E ADEQUADA
. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMUNS. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO. PROVA ORAL. MATÉRIA PRECLUSA, NESTES AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA NÃO REFUTADO, PELOS RECORRENTES, NO MOMENTO OPORTUNO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. A ação de produção antecipada de provas é autônoma e pode ser utilizada para a exibição de documentos. Doutrina e jurisprudência neste sentido
. [...] (REsp n. 2.206.834/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. "
Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC
" (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.210.592/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

A exigência de que a parte aguarde o ajuizamento da ação principal para requerer a exibição incidental dos documentos esvazia o propósito do instituto da produção antecipada de provas, que visa exatamente assegurar o direito à informação prévia.

Tendo em vista que o interesse de agir está demonstrado e que a documentação solicitada se revela comum e indispensável para a deliberação da consumidora sobre o acionamento do Poder Judiciário em via condenatória, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o pedido deve ser julgado procedente, impondo-se a determinação de exibição dos documentos pleiteados pelas requeridas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), inicialmente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reconhecer o interesse de agir da Autora na via da produção antecipada de provas e, com base na teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, determinando que as requeridas exibam a cópia dos processos de análise de capacidade financeira de todos os condôminos integrantes do condomínio “Villa Flora Residencial” no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, reconhecer o interesse de agir da Autora na via da produção antecipada de provas e, com base na teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, determinando que as requeridas exibam a cópia dos processos de análise de capacidade financeira de todos os condôminos integrantes do condomínio “Villa Flora Residencial” no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.